Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701441-18.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA APELANTE: TIAGO FREITAS NOBREGA, E. S. N., PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., TREE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME, FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA APELADO: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., TREE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME, E. S. N., TIAGO FREITAS NOBREGA, FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 1.010, § 1o, do CPC, intime-se à parte ré TREE ENSINO DE LÍNGUAS LTDA-ME para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação interposta pelos autores no ID 25110585, ratificada no ID 25110603. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator